Tribunal: TJSP
Processo: 1007861-44.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Competência recursal. Celebração de instrumento particular de locação e contrato acessório de opção de compra de bem imóvel, com desconto equivalente aos aluguéis pagos no preço do imóvel, denominado "aluguel aplicado". Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e da reconvenção. Competência para julgamento afeta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Competência recursal. Celebração de instrumento particular de locação e contrato acessório de opção de compra de bem imóvel, com desconto equivalente aos aluguéis pagos no preço do imóvel, denominado "aluguel aplicado". Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e da reconvenção. Competência para julgamento afeta à Terceira Subseção de Direito Privado, consoante o art. 5o, inc. III.6, da Resolução no 623/2013. Agravo não conhecido. Redistribuição determinada.